Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-61.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708024-61.2020.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA, NOVAIR CARNEIRO DA SILVA, WESLEY DOS SANTOS SILVA, WELTON DOS SANTOS SILVA, JORGIANA DOS SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. ITCD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. LEI DISTRITAL No 3.804/2006. ERRO NA AVALIAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE PROVAS. ART. 373, I, CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. EXCESSIVIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. CABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. A Lei Distrital no 3.804/2006 dispõe sobre o imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCD) e, no art. 7o,§§1o e 2o, determina que a base de cálculo do referido imposto é o valor venal do imóvel que, por sua vez, é determinado pela Administração Tributária. Contudo, na espécie, não deve prosperar o pedido de retificação no registro do imóvel descrito na inicial, porquanto os autores não se desincumbiram do ônus que lhes é imposto (art. 373, I, CPC) de provar o equívoco na avaliação do valor do imóvel para os devidos fins de recolhimento do tributo. 2. Na espécie, os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porquanto a condenação baseada nos limites previstos no art. 85, § 3o, do CPC, revela-se excessiva, diante do alto valor atribuído à causa, e desproporcional à complexidade do feito e à curta duração do processo, ressaltando, ainda, tratar-se de autos digitais. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o e 85, §§ 2o, 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a indevida fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, apontado que, no caso em tela, há o valor atualizado da causa, sendo essa a base de cálculo legal para aferição do referido valor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Assim, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005